Tribunal: TJSP
Processo: 1066030-69.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
res nas áreas comuns dos clientes e nas áreas técnicas do cinema dentro do Shopping Pátio Higienópolis. O prazo era de 60 (sessenta) dias corridos, iniciado em 03.11.2014, portanto, o término em 02.10.2015. Não houve a entrega no prazo estipulado, motivo da ação no 1066030-69.2015.8.26.0100. Por seu turno, a apelada também ajuizou uma demanda contra a apelante, CINEMARK no 1065485-96.2015.8.26.0100. Havendo conexão entre as duas ações, motivo pela qual foram apensadas. Pedidos da ação proposta pelo apelante, Cinemark: a) condenação da ré ao pagamento da multa contratual pela rescisão do contrato por culpa desta (cláusula 13.8 do contrato – 10% do valor do contrato) e b) condenação da ré ao pagamento de multa contratual por atraso na obra (cláusula 13.1.1 e 13.1.2, do contrato – calculada em R$ 1.542.522,16, mas a CINEMARK, reduziu para R$ 1.200.000,00. O pedido das condenações supra não procede. Isto porque se observa da leitura de fls. 1.318 dos autos que apesar do atraso de 105 dias para a entrega da obra constatado pela perícia e não refutado pela Construtora, apelada, que referido atraso ocorreu pela demora na entrega dos projetos pelo Cinemark, mais as alterações, inviabilizando o cumprimento do prazo. Logo, não cabe a multa contratual, pois, o descumprimento ocorreu por culpa da apelante;
IV – Honorários periciais - redução. Respeitado o trabalho do perito judicial e a quantidade de horas utilizadas na confecção do referido laudo (174 horas), entendo que o valor postulado (R$ 71.740,00) é desarrazoado. Isto porque o trabalho ora executado difere da perícia in loco ou quando uma obra está em execução. O trabalho pericial dos autos consistiu basicamente na análise documental de medições e projetos do que lhe foi apresentado, correspondendo a um trabalho, como dito, de análise documental e não de acompanhamento de obras a ensejar a fixação de valores maiores e, portanto, a hora mensurada pelo perito deve ser fixada de acordo com o efetivo exercício de seu trabalho, que como já exposto, foi de análise de documentos e não in loco, na obra ou de acompanhamento desta, de modo que reduzo os honorários periciais para R$ 38.560,00. Quantia que corresponde aos honorários provisórios e que equivale a mais da metade da quantia postulada, visto que após a mensuração dos honorários periciais, o trabalho técnico não demandou novos autos, complementos de análises ou apresentação de novos quesitos, o que, se o caso fosse, poderia justificar a majoração dos honorários pretendida;
V – Honorários advocatícios sucumbenciais reduzidos. Insurgência contra o valor dos honorários arbitrados em aproximadamente R$ 147.000,00 que se mostra desproporcional, respeitado o trabalho do i. causídico, todavia, R$ 15.000,00, também se mostra aquém do trabalho executado, considerando duas ações, manifestações sobre o laudo pericial, comparecimento à audiência, alegações finais, entendo, que R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se revela mais adequado. Isto porque, a apelante foi condenada ao pagamento de R$ 35.927,83, e, portanto, R$ 30.000,00 é um valor intermediário que não se mostra elevado nem diminuto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
(TJSP; Apelação Cível 1066030-69.2015.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empreitada

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

11/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE ATRASO – PERÍCIA TÉCNICA QUE NÃO FOI REALIZADA IN LOCO – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA - HONORÁRIOS PERICIAS REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS
I - Afastada a alegada nulidade da sentença em razão do não comparecimento do Perito ao local dos fatos. Apesar desta Desembargadora entender necessário o comparecimento ao

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE ATRASO – PERÍCIA TÉCNICA QUE NÃO FOI REALIZADA IN LOCO – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA - HONORÁRIOS PERICIAS REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS
I - Afastada a alegada nulidade da sentença em razão do não comparecimento do Perito ao local dos fatos. Apesar desta Desembargadora entender necessário o comparecimento ao local, ainda que a obra estivesse pronta, foi acordado entre as partes que tal visita não seria necessária. O Perito agendou uma reunião com as partes e nesta reunião realizada em 17.04.2018, às 10h, as partes decidiram pela desnecessidade de se visitar a obra, tendo em vista, como já exposto, a obra havia sido finalizada em 11.07.2016;
II - Entretanto, também não é o caso de se anular a perícia, mas a ausência do perito no local prejudicou a prova de falta de qualidade do serviço indicada pela apelante e por sua vez, a recorrida não teve como provar que o serviço fora entregue de forma adequada e, agora, tantos anos depois, a prova é inviável para ser realizada o que torna injustificado o pedido de anulação da perícia;
III - Trata-se de duas ações, a primeira é da apelante CINEMARK contra a CONSTRUTORA, apelada em que relata que celebrou contrato de prestação de serviços de construção e de reforma em regime de empreitada global, o qual se destinava à execução de obras civis e de instalações complementares nas áreas comuns dos clientes e nas áreas técnicas do cinema dentro do Shopping Pátio Higienópolis. O prazo era de 60 (sessenta) dias corridos, iniciado em 03.11.2014, portanto, o término em 02.10.2015. Não houve a entrega no prazo estipulado, motivo da ação no 1066030-69.2015.8.26.0100. Por seu turno, a apelada também ajuizou uma demanda contra a apelante, CINEMARK no 1065485-96.2015.8.26.0100. Havendo conexão entre as duas ações, motivo pela qual foram apensadas. Pedidos da ação proposta pelo apelante, Cinemark: a) condenação da ré ao pagamento da multa contratual pela rescisão do contrato por culpa desta (cláusula 13.8 do contrato – 10% do valor do contrato) e b) condenação da ré ao pagamento de multa contratual por atraso na obra (cláusula 13.1.1 e 13.1.2, do contrato – calculada em R$ 1.542.522,16, mas a CINEMARK, reduziu para R$ 1.200.000,00. O pedido das condenações supra não procede. Isto porque se observa da leitura de fls. 1.318 dos autos que apesar do atraso de 105 dias para a entrega da obra constatado pela perícia e não refutado pela Construtora, apelada, que referido atraso ocorreu pela demora na entrega dos projetos pelo Cinemark, mais as alterações, inviabilizando o cumprimento do prazo. Logo, não cabe a multa contratual, pois, o descumprimento ocorreu por culpa da apelante;
IV – Honorários periciais - redução. Respeitado o trabalho do perito judicial e a quantidade de horas utilizadas na confecção do referido laudo (174 horas), entendo que o valor postulado (R$ 71.740,00) é desarrazoado. Isto porque o trabalho ora executado difere da perícia in loco ou quando uma obra está em execução. O trabalho pericial dos autos consistiu basicamente na análise documental de medições e projetos do que lhe foi apresentado, correspondendo a um trabalho, como dito, de análise documental e não de acompanhamento de obras a ensejar a fixação de valores maiores e, portanto, a hora mensurada pelo perito deve ser fixada de acordo com o efetivo exercício de seu trabalho, que como já exposto, foi de análise de documentos e não in loco, na obra ou de acompanhamento desta, de modo que reduzo os honorários periciais para R$ 38.560,00. Quantia que corresponde aos honorários provisórios e que equivale a mais da metade da quantia postulada, visto que após a mensuração dos honorários periciais, o trabalho técnico não demandou novos autos, complementos de análises ou apresentação de novos quesitos, o que, se o caso fosse, poderia justificar a majoração dos honorários pretendida;
V – Honorários advocatícios sucumbenciais reduzidos. Insurgência contra o valor dos honorários arbitrados em aproximadamente R$ 147.000,00 que se mostra desproporcional, respeitado o trabalho do i. causídico, todavia, R$ 15.000,00, também se mostra aquém do trabalho executado, considerando duas ações, manifestações sobre o laudo pericial, comparecimento à audiência, alegações finais, entendo, que R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se revela mais adequado. Isto porque, a apelante foi condenada ao pagamento de R$ 35.927,83, e, portanto, R$ 30.000,00 é um valor intermediário que não se mostra elevado nem diminuto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE